Tribunal: TJDFT
Processo: 0725293-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725293-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHOKMAH INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: JPA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, LMP AGUAS CLARAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por CHOCKMAH INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 239.549.197, dos autos originários), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras – DF, nos autos do Cumprimento de Sentença, autuado sob o número: 0705349-08.2023.8.07.0020, movido pela empresa ora agravante, em desfavor de LMP ÁGUAS CLARAS e VILLA BUTEQUIM BAR E RESTAURANTE LTDA, proferida nos seguintes termos: “INDEFIRO os pedidos de ID 237879314, uma vez que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não se enquadra no preceito legal para ser admitido, mais ainda os documentos apresentados demostram sua impossibilidade. INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC, independente de nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Águas Claras, DF, 14 de junho de 2025 11:04:38. MARCIA ALVES MARTINS LOBO Juíza de Direito” Insurge-se a empresa credora, ora agravante, em desfavor da r. decisão agravada aduzindo, em síntese que, o indeferimento liminar do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sem a devida instrução e cognição exauriente, viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, além de contrariar a finalidade do instituto da desconsideração, que visa coibir fraudes e abusos. Aduz que a r. decisão agravada inadmitiu o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica sob a alegação de que os documentos apresentados demonstram a impossibilidade do pedido; sem, contudo, especificar quais documentos ou quais elementos fáticos e jurídicos levaram a tal conclusão do magistrado, o que impossibilita o exercício do seu contraditório e ampla defesa, seja por meio de recursos ou outras manifestações. Afirma a agravante que restaram demonstrados nos autos fortes indícios de sucessão empresarial irregular e confusão patrimonial entre a empresas devedora e outras empresas que deram continuidade à atividade econômica, pertencentes à pessoas físicas que mantém relação de parentesco ou laços com os sócios da devedora principal. Discorre que a caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade; sendo suficiente a presunção, quando demonstrado que houve a continuidade da atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social, ainda que sem instrumento contratual formal. Assevera que há indícios de desvio de finalidade com o propósito de lesar credores através de prática de atos ilícitos de várias naturezas, tais como: fraude, confusão patrimonial e sucessão empresarial irregular. Sustenta que no pedido de instauração do incidente requereu extensa dilação probatória para garantir a apuração da verdade real dos fatos e garantir seu crédito e que tem o direito de produzir todas as provas necessárias para comprovar a fraude e a sucessão ilícita. Em sede de antecipação da tutela recursal, a agravante requer que seja, desde logo, determinado o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com a citação da agravada e dos demais suscitados para que integrem o polo passivo da execução. Requer, ainda, o deferimento das medidas cautelares para garantir a eficácia da execução, tais como indisponibilidade de bens das empresas sucessoras e de seus sócios administradores, bem como a realização da dilação probatória requerida especialmente a quebra de sigilo fiscal e a perícia contábil, em relação às respectivas empresas mencionadas no pedido. Ao final requer o julgamento do mérito recursal com a confirmação da antecipação da tutela e a reforma definitiva da r. decisão agravada com o deferimento imediato de todos os pedidos constantes na inicial do incidente e, em especial, o pedido de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Foi certificado o recolhimento do preparo no Id. 73.243.527. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a antecipação da medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifico ser plausível conceder, em parte, a antecipação recursal requerida; considerando a probabilidade do direito pleiteado em relação a possibilidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que, a teor do disposto no art. 134 do CPC, pode ser requerido em qualquer fase do processo de conhecimento, no Cumprimento de Sentença e na Execução Fundada em Título Executivo Extrajudicial. Todavia, a legislação processual não abre a possibilidade de indeferimento liminar do pedido, quando no requerimento de instauração são apresentados elementos que demonstram indícios de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e confusão patrimonial, como ocorre no presente caso, ora analisado, consoante constam das diligências realizadas pelo Oficial de Justiça e demais documentos existentes nos autos (Ids: 223.166.964, 223.166.965, 223.197.447, 228.355.854, 233.031.361 à 233.031.368, 237.879.322). Neste aspecto, a instauração do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica não é uma das situações que autorizam o magistrado a indeferir o pedido, de maneira liminar, devendo ser processado o incidente e; somente ao final da instrução, caso não se encontrem presentes os requisitos necessários para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, é que deverá ser rejeitada a medida de redirecionamento dos atos executórios. Ademais, não é necessário o esgotamento de diligências para encontrar bens penhoráveis da devedora para que seja viável a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme interpretação do art. 50 do Código Civil, que exige somente a presença do abuso da personalidade jurídica e do prejuízo causado. Assim, para a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, basta a demonstração da existência de indícios plausíveis acerca do preenchimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. Se estes requisitos foram ou não satisfeitos de forma conclusiva e definitiva, o magistrado examinará de forma aprofundada após a instrução do incidente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em possibilidade de indeferimento liminar do respectivo pedido. Desta forma, o exame inicial do pedido deve ser feito conforme a teoria da asserção e o seu mérito deve ser apreciado após a devida instrução processual. Sobre o tema, cito diversos precedentes desta Eg. 5a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1.662.930, Proc.: 0711889-69.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJe: 01/03/2023.).” Grifei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "1. Eventual equívoco na aplicação da lei representa error in judicando e não error in procedendo, o qual diz respeito a vício de procedimento, apto a ensejar a nulidade da sentença. Assim, a aplicação correta da lei encerra questão de mérito, de sorte que não merece prosperar a preliminar de cassação da sentença por ter o magistrado deixar de aplicar o artigo de lei invocado pela apelante. (...) (Acórdão 1168927, 07118646920178070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores. Nesse contexto, desconsideração da personalidade jurídica não consubstancia instrumento inerente à execução; é medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil ou, em caso de relação de consumo, no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. 3. De acordo com os artigos 133 e seguintes o CPC/2015, uma vez instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica a pedido da parte ou do Ministério Público, deve haver citação do sócio ou pessoa jurídica, para que se manifeste a respeito do pedido. Mencionados dispositivos não dão margem para rejeição liminar do processamento do incidente. 4. Para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, basta alegação plausível de que preenchidos os requisitos para desconsideração. Se esses foram ou não satisfeitos, o magistrado examinará após instrução do feito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em possibilidade de indeferimento liminar. 4.1. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar”. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1346642, 07034795620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1.361.744, Proc.: 0750987-32.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2021, publicado no DJe: 16/08/2021.).” Grifei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A regulamentação processual do incidente de desconsideração da personalidade jurídica determina que ele será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, observados os pressupostos previstos em lei (art. 133, caput e § 1o, do CPC), sendo cabível o requerimento em todas as fases do processo (art. 134 do CPC), devendo demonstrar o requerente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. 2. Para a análise inicial do preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica almejada e a instauração do incidente, embora devam ser consideradas as variáveis insculpidas no art. 50 do Código Civil (teoria maior), com as alterações promovidas pela Lei no 13.784/2019 (“Lei da Liberdade Econômica”), é suficiente a plausibilidade da argumentação tendente a demonstrar o desvio de finalidade ou confusão patrimonial e não é devida a incursão meritória e aprofundada acerca da definitiva configuração do abuso da personalidade jurídica. 3. Postulada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando não se tratar de hipótese de manifesta ausência de legitimidade ou de interesse na pretensão, o exame inicial do pedido deve ser feito conforme a teoria da asserção e o seu mérito deve ser apreciado após a devida instrução processual, com a perfectibilização do contraditório. Dessa forma, estando presentes indícios do abuso da personalidade jurídica, o incidente processual deverá ser instaurado, sob pena de se dar causa a error in procedendo, de sorte que o julgamento definitivo acerca da desconsideração seja feito após a devida instrução processual. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 2.007.270, Proc.: 0750865-77.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.).” Grifei. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DEVEDOR. APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA EMPRESA E DE TERCEIROS QUE NÃO INTEGRAM O FEITO. NÃO CABIMENTO. SUSPEITA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIA ADEQUADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. ART. 134, §4o, CPC. 1. Revela-se incabível a intimação para apresentação de documentos contábeis e fiscais da empresa executada, bem como de membros da diretoria ou empresas coligadas, que sequer integram o presente feito, além de não estar o devedor obrigado a apresentar referida documentação, por não estar abarcada pelo disposto no art. 774, V, do CPC. 2. Eventual suspeita de abuso da personalidade jurídica deve ser dirimida pela via processual adequada, mediante instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. 3. Não se exige a imediata comprovação de “desvio de finalidade” ou de “confusão patrimonial” para fins de mera instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo suficiente a mera alegação pelo requerente do preenchimento dos pressupostos legais específicos, inteligência do §4o do art. 134 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2.016.712, Proc.: 0702619-16.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.).” Grifei. Quanto ao pedido genérico de deferimento de medidas cautelares não individualizadas, vislumbro ausente, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado. Assim, inexistindo também evidências concretas de dano irreparável ou de difícil reparação, não se mostra razoável, por ora, a concessão liminar das medidas cautelares pleiteadas. Neste sentido, o pedido de adoção de medidas cautelares, é providência de natureza excepcional que demanda, para seu deferimento, prudência e robusta comprovação concreta da dilapidação ou ocultação patrimonial por parte do(s) devedor(es), ou estrita necessidade de adoção da medida urgente para assegurar o direito da parte; o que não restou suficientemente demonstrado pela credora, ora agravante, razão pela qual tal pedido resta indeferido, por ora, eis que não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 300, §2o e 301 do Código de Processo Civil. Ficando, todavia, facultada a oportuna reapresentação do pedido junto ao juízo de origem, mediante a demonstração do eventual surgimento dos requisitos autorizadores. Quanto os requerimentos relativos a dilação probatória, estes deverão ser oportunamente apreciados pelo juízo de 1o Grau, durante a instrução processual, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Diante do exposto, concedo em parte a antecipação da tutela vindicada pela credora, ora agravante e; em consequência, determino tão somente o recebimento e processamento do pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica requerido na petição inicial, desde que preenchidos os demais requisitos autorizadores que deverão ser verificados pelo juízo de origem. Intimem-se a(s) devedora(s), ora agravadas, para, querendo, apresentarem as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, devendo o Juízo de 1o Grau adotar todas as providências pertinentes para seu fiel e integral cumprimento, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2025 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora